Tribunal: TJMT
Processo: 1055486-46.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055486-46.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DENISE GERVASIO DE ALMEIDA - CPF: 013.033.001-92 (APELANTE), RICARDO AMIN ABRAHAO NACLE - CPF: 287.343.268-39 (ADVOGADO), RENATO MONTANS DE SA - CPF: 261.834.768-46 (ADVOGADO), FLÁVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN (APELADO), MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA - CPF: 016.715.091-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO – EXTINÇÃO DO FEITO PREMATURA – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 338 E 339, AMBOS DO CPC – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO.

A ausência de concessão para a faculdade conferida nos arts. 338 e 339, ambos do CPC, a fim de que haja a correção do polo passivo após o reconhecimento da ilegitimidade passiva, com a extinção prematura do processo sem resolução de mérito, ofende o princípio da primazia do julgamento de mérito, notadamente porque não há prejuízo material e tampouco processual.

Configurada tal violação, deve a sentença apelada ser anulada, a fim de determinar o retorno dos autos à instância de origem a fim de que seja oportunizada à parte autora a alteração do polo passivo da lide.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação: DENISE GERVÁSIO DE ALMEIDA.

Ação:
Ação de Indenização

proposta em desfavor de
FLÁVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Sinop acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo requerido e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

No mais, condenou
a parte autora em custas e despesas processuais e em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2º, do art. 85, do CPC.

Apelo
: A Apelante alega que o Julgador se equivocou ao extinguir o processo sem resolução de mérito sem oportunizar à autora a correção do polo passivo.

Assenta que a sentença nega vigência ao princípio da instrumentalidade das formas, do aproveitamento dos atos processuais e da primazia do julgamento de mérito, a justificar a decretação da sua invalidade.

Defende que, uma vez suscitada a ilegitimidade passiva, ao autor deverá ser assegurada a possibilidade de alterar a petição inicial para excluir o réu originariamente demandado e substituí-lo por aquele que ele indicou como legítimo na sua resposta, indicou, nos termos dos arts. 338 e 339, do CPC.

Convicta nessas assertivas, almeja a destituição da sentença objurgada, de modo a possibilitar a substituição do polo passivo da demanda, a fim que seja dado regular prosseguimento nos autos de origem.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 206049804.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Na origem, a apelante almeja ser indenizada por danos morais em razão da má prestação de serviços advocatícios oferecidos pelo requerido.

Ao protocolizar a demanda, a autora incluiu no polo passivo da demanda a pessoa física de
FLÁVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN.

Na peça contestatória, o requerido suscitou ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da lide, ao argumento de que a autora promoveu a ação

calcada em
!
Contrato de Prestação de Serviços Profissionais”, bem como, “Instrumento de Distrato”, firmados com a pessoa jurídica de Bertin Advocacia & Advogados Associados S/C.

Destacou que o réu (pessoa física), não figura como contratante e nem como distratado nos instrumentos jurídicos discutidos nestes autos, sobre o qual a autora pretende a anulação.

Na sequência, o Juízo da causa acatou a preliminar arguida, e extinguiu o feito sem resolução do mérito. Essa decisão deu azo à interposição do vertente recurso de apelação.

Pois bem. Com razão a apelante.

O art. 338 do Código de Processo Civil dispõe que , alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o Juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.

O art. 339 do mesmo diploma estabelece o seguinte:

“Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação.”

Da análise dos autos, observa-se que o Juiz da instância singela deixou de observar as regras contidas na Lei Adjetiva, notadamente porque não foi oportunizado à parte autora a correção/substituição do polo passivo da demanda.

Sobre o tema, é assente nesta Corte de Justiça tal entendimento:

EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA AJUIZADA EM FACE DO ESPÓLIO –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 338, DO CPC
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO -
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

Alegada pelo requerido, em sede de contestação, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, deve ser oportunizada ao autor a alteração da petição inicial, égide do artigo 338 do Código de Processo Civil.
Hipótese em que, encerrado o inventário, o espólio não tem mais legitimidade passiva para figurar como parte, cabendo assim, pedido de alteração do polo passivo para que os herdeiros passem a nele figurar, sendo inaplicável o disposto no artigo 329, inciso II do Código de Processo Civil, uma vez que não há alteração do pedido ou da causa de pedir.
(TJ-MT - AC: 10247877720178110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 16/05/2018, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2018).

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE EMENDA A INICIAL
–
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 338 E 339 DO CPC/15
– OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO – DENUNCIAÇÃO À LIDE PREJUDICADA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A ausência de concessão para a faculdade conferida nos artigos 338 e 339, ambos do CPC/15 a fim de que haja a correção do polo passivo após o reconhecimento da ilegitimidade passiva, com a extinção prematura do processo sem resolução de mérito, ofende o princípio da primazia do julgamento de mérito, inserto no art. 4º do CPC/15.

Configurada tal violação, deve a sentença apelada ser anulada, a fim de determinar o retorno dos autos à instância de origem a fim de que seja oportunizada à parte autora a alteração do polo passivo da lide.
Com a anulação da sentença e retorno dos autos à origem para processamento desde seu início, fica prejudicado o pedido de denunciação à lide.
(TJ-MT 10099041420188110002 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2022) (g/n)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA – APLICAÇÃO DO ART. 338 DO CPC – POSSIBILIDADE
–
OPORTUNIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS – FIXAÇÃO ENTRE TRÊS E CINCO POR CENTO DO VALOR DA CAUSA (CPC, PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 338)- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Alegando o réu, em defesa, sua ilegitimidade passiva, deve ser facultado ao autor alterar a petição inicial para substituição do polo passivo (art. 338 do CPC)
e fixado honorários sucumbenciais, nos termos do parágrafo único do referido artigo, entre três e cinco por cento do valor da causa, ou sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8 do 5 CPC.
(TJ-MT - AI: 10107730720238110000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 29/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, VI, DO CPC – APLICAÇÃO DO ART. 338 DO CPC/15 – POSSIBILIDADE – OPORTUNIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – EXTINÇÃO DO FEITO PREMATURA
– PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA EFETIVIDADE E EFICIÊNCIA DO SERVIÇO PÚBLICO –
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
– SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
Alegando o réu, em defesa, sua ilegitimidade passiva, deve ser facultado ao autor alterar a petição inicial para substituição do polo passivo (art. 338 do CPC/15).
Não sendo a parte autora intimada, deve ser anulada a r. sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito.
(TJ-MT - AC: 00019153620138110038, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023).

De acordo com o regramento da lei em vigor e com a jurisprudência mais atual deste Egrégio, incumbe ao Juiz da causa, antes de julgar extinto o feito por ilegitimidade passiva, oportunizar ao autor a possibilidade de retificar/substituir o polo passivo da demanda, o que não ocorreu.

Trata-se, portanto, de nítida extinção do feito prematura e apressada, em flagrante inobservância aos princípios
da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas.

Com essas considerações,
dá-se provimento
ao apelo interposto para desconstituir a sentença objurgada e afastar a extinção do processo.

Por consectário lógico,
d
evolva-se
os autos à instância singela para que se proceda ao regular processamento do feito, para cumprimento integral dos comandos dispostos nos arts. 338 e 339, ambos do CPC.

Por fim,
r
egistra-se
que o caso não enseja pronunciamento sobre honorários advocatícios, tendo em vista o provimento do recurso e o regresso da demanda à instância
de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024